Tribunal: STF
Processo: RE 163691
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-11
Data de publicação: 1995-04-11

Ementa:
E  M E  N T  A: RECURSO  EXTRAORDINÁRIO -  PRAZO EM  DOBRO -
APLICAÇÃO  SUPLETIVA  DO  CPC  (ART.  188)  AO  PROCEDIMENTO RECURSAL
DISCIPLINADO  PELA LEI  N. 8.038/90  - PREVIDENCIA  SOCIAL - ADCT/88,
ART.  58,  PARAGRAFO   ÚNICO  -  IMPOSSIBILIDADE   DE  SUA  APLICAÇÃO
RETROATIVA  -  INVOCAÇÃO,  AINDA,  DE  MATÉRIA  NÃO  PREQUESTIONADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
         -  A norma inscrita  no art. 188  do CPC, por constituir lex
generalis,  aplica-se  subsidiariamente  ao  procedimento  do recurso
extraordinário  disciplinado pela  Lei  n. 8.038/90.  O  beneficio da
dilatação   do  prazo   para  recorrer   somente  não   incidiria  no
procedimento recursal do apelo extremo, se a lei extravagante - a Lei
n.  8.038/90,  no  caso   -  contivesse  preceito  que  expressamente
afastasse  a  possibilidade  de  aplicação  supletiva  da  legislação
processual civil codificada.
         -  O  beneficio  do prazo  recursal  em  dobro  outorgado as
pessoas  estatais, por  traduzir prerrogativa  processual ditada pela
necessidade  objetiva de  preservar o  próprio interesse público, não
ofende  o  postulado  constitucional da  igualdade  entre  as partes.
Doutrina e Jurisprudência.
         -  O  art. 58  do  ADCT/88,  ao garantir  a  atualização dos
benefícios  previdenciarios, não autorizou  a aplicação retroativa do
critério de revisão consagrado nesse preceito transitorio.
         Essa  norma constitucional transitoria, de eficacia diferida
no  tempo, deslocou, para o  setimo mes contado da promulgação da Lei
Fundamental,  o inicio  de atuação  do  novo critério  revisional das
prestações mensais dos benefícios previdenciarios.